Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Embargos do devedor. Resolução parcial. Teses defensivas. Ilegitimidade ativa ad causam da exequente. Teoria da Asserção. Vinculação E Pertinência Subjetiva Com o Postulado Latentes. Figuração como credora no título executivo. Legitimação ativa. Afirmação. Aplicação da sanção contemplada pelo art. 940 do código civil. Postulação em ambiente de embargos. Viabilidade. Reconvenção ou ação própria. Desnecessidade. Juízo especializado. Incompetência para processamento e exame da questão. Insubsistência. Competência funcional para conhecimento dos embargos em sua completude. Afirmação. Dilação probatória. Indeferimento. Decisão. Disposição sobre questão processual pertinente a prova. Matéria não cognoscível via de agravo. Preclusão inexistente. Rol taxativo de recorribilidade das decisões interlocutórias. Exclusão das decisões que versam sobre produção de provas, porquanto não sujeitas à preclusão temporal (CPC, art. 1.015). Questão processual impassível de irradiar prejuízos imediatos ao direito controvertido, à parte ou afetar o resultado útil do processo. Inviabilidade de inserção nas matérias recorríveis pela via instrumental segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.696.396/MT). Conhecimento. Inviabilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de embargos do devedor aviados em face de execução de título extrajudicial almejando, em suma, a declaração de nulidade e a extinção da execução de título extrajudicial, em saneamento e organização do processo, dentre outras providências, (i) extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC, no que se refere ao pedido de condenação da embargada à restituição em dobro do valor que teria sido indevidamente cobrado nos autos do executivo; (ii) fixara os pontos controvertidos; (iii) indeferira a dilação probatória almejada pelas partes; e (iv) determinara o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição (i) se a sanção civil de pagamento em dobro por cobrança judicial indevida pode ser perquirida em ambiente de embargos à execução, compreendendo-se, pois, na jurisdição reservada ao Juízo especializado em execuções de títulos judiciais; (ii) se subsiste legitimidade ativa da embargada para promover o executivo que maneja em desfavor dos embargantes; (iii) e, alfim, se soa lídimo, sob o prisma da ampla defesa e do contraditório, o indeferimento da dilação probatória almejada pelos agravantes.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Figurando a embargada como credora no título executivo que aparelha o executivo que promove, traduzido em confissão de dívida, ressoa inexorável sua pertinência subjetiva e legitimidade para formulação de pretensão executiva lastreada no instrumento negocial em face da confitente, encerrando teses defensivas volvidas à desconstituição do título ou do débito nele retratado matérias a serem resolvidas em ambiente meritório, jamais sob a ótica das condições da ação.
6. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação executiva, em sede de embargos.
7. Aviada pretensão de repetição em dobro de indébito em ambiente de embargos do devedor, opção consoante o sistema procedimental, estando o juízo especializado no processamento de execuções de títulos extrajudiciais e dos correlatos embargos municiado de competência funcional para processar e julgar, portanto, a lide incidental em sua inteireza nos limites dos contornos objetivos que pode alcançar, inviável que se repute incompetente para examinar o pedido formulado e passível de ser agregado à ação, colocando-lhe termo, sem resolução do mérito.
8. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça, mitigando a taxatividade do preceptivo (CPC, art. 1.015; STJ, REsp no 1.696.396/MT).
9. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, precipuamente quando assegurada a dilação probatória que se almeja reprimir.
10. As decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não se afigurando passíveis, ademais, de impactar efeitos materiais imediatos e prejudicar o resultado útil do processo, não são recorríveis via de agravo e também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, cabendo à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.
IV. Dispositivo
11. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.